Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PERSONALIDADE DO AGENTE CONSIDERADA NEGATIVA. TEMA 1077 DO STJ. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência.
3. A tese pela impossibilidade de se utilizar registros anteriores para negativar a personalidade do agente somente foi firmada pelo STJ após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Àquele tempo, o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça era de que, condenações anteriores poderiam negativar a análise da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria.
4. A alteração de entendimento jurisprudencial, verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a modificação da pena em sede de revisão criminal.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.